Tribunal: STF
Processo: ARE 1390097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE VALORES E INOVAÇÃO RECURSAL. ARTIGO 264, CPC. NÃO -CONHECIMENTO DA APELAÇÃO NO PONTO.



    Descabe conhecer da apelação na parte em que inova a parte autora nas suas alegações, ao introduzir discussão quanto ao arbitramento realizado pelo Fisco, em total desconsideração com o princípio da estabilização da demanda, insculpido no artigo 264, CPC.



    TRIBUTÁRIO. CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.MATERIAL EMPREGADO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRODUÇÃO FORA DO LOCAL DA OBRA.INCIDÊNCIA DE ICMS. PRECEDENTES STJ.



    Em se tratando de construção civil, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o disposto no artigo 7.°, § 2.°, I, da Lei Complementar n.° 116/03 combinado com os itens 7.02 e 7.05 da respectiva lista anexa, manteve anterior orientação, firmando entendimento no sentido de que incide ICMS quanto ao material produzido pelo prestador dos serviços fora do local da obra.



    INFRAÇÕES MATERIAIS BÁSICAS E QUALIFICADAS. PERCENTUAIS DAS MULTAS E AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. 



    Verificada a prática de infrações materiais básicas e qualificadas, correta a aplicação das multas pelo Fisco,observados percentuais previstos no artigo 9.°, II e III, Lei n.° 6.537/73, não se podendo, portanto, cogitar de ofensa ao princípio da proporcionalidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II, IX, alínea "b"; 150, IV; 156, IV da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que, para divergir do entendimento da instância de origem acerca da prevalência da atividade exercida na contratação de empreitada de construção civil com inclusão de materiais e equipamentos, para fins de incidência do ICMS ou do ISS, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Empreitada global. Edificação com fornecimento e montagem de peças pré-moldadas. 4. ICMS. Não incidência. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.052.324-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE EMPREITADA. INCIDÊNCIA DE ISS OU ICMS. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA ATIVIDADE TRIBUTADA. REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.02.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 886.770-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/8/2015)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 736090 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 863), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente